Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-25.2019.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-25.2019.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASJ PECAS PARA MOTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDREA CARVALHO DE BRITO TELES, JOSILTO DE SOUZA SANTOS, RAFAEL FONSECA TELES

APELADO: JOAO BATISTA DE SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA APENAS NA SENTENÇA. REGRA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por João Batista de Souza Rodrigues contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação cível em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha em serviço mecânico prestado por ASJ Peças para Motos Ltda., acolheu preliminar de nulidade da sentença por reconhecer que a inversão do ônus da prova foi aplicada apenas no momento do julgamento, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que aplica a inversão do ônus da prova somente no momento do julgamento, sem prévia decisão que permita à parte onerada orientar a produção probatória durante a fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de instrução, pois influencia diretamente a estratégia probatória das partes.

4. A definição da redistribuição do encargo probatório deve ocorrer antes do encerramento da fase instrutória, garantindo à parte onerada oportunidade efetiva de produzir as provas necessárias.

5. A aplicação da inversão do ônus da prova apenas na sentença configura decisão surpresa, por alterar os parâmetros probatórios do processo após o encerramento da instrução.

6. A redistribuição tardia do ônus probatório viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, caracterizando cerceamento de defesa.

7. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC não dispensa a prévia definição judicial acerca da distribuição do ônus da prova no processo.

8. Reconhecido o
error
in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem promova o adequado saneamento do feito, defina a distribuição do ônus probatório e oportunize às partes a produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e deve ser definida antes do encerramento da fase instrutória.

2. A aplicação da inversão do ônus da prova apenas na sentença viola o contraditório, a ampla defesa e o princípio da não surpresa.

3. A redistribuição tardia do encargo probatório configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença, com retorno dos autos para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.162.083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
28.10.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 0003525-26.2012.811.0086, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.01.2025; TJBA, Ap.
Cív
. 0404164-71.2013.8.05.0001, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 20.08.2020.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000248-25.2019.8.05.0234, provenientes da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Félix/BA, tendo como agravante JOÃO BATISTA DE SOUZA RODRIGUES e como agravada ASJ PEÇAS PARA MOTOS LTDA ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator